Tribunal: TJPA
Processo: 0004345-12.2014.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS ? EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Julgamento Contrário às Provas Dos Autos: Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;2. Exclusão das qualificadoras: As qualificadoras mantidas pelo Conselho de Sentença estão plenamente demonstradas nos autos, não havendo que se falar em exclusão das mesmas. 3. Redimensionamento da pena em seu mínimo legal: Entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MARCELO MOREIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004345-12.2014.8.14.0015
EMENTA:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1. Julgamento Contrário às Provas Dos Autos:
Nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença;
2. Exclusão das qualificadoras:
As qualificadoras mantidas pelo Conselho de Sentença estão plenamente demonstradas nos autos, não havendo que se falar em exclusão das mesmas.
3.

Redimensionamento da pena em seu mínimo legal:
Entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: MARCELO MOREIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004345-12.2014.8.14.0015
RELATÓRIO

MARCELO MOREIRA DA SILVA,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, que na data do dia 07/06/2014, o denunciado Marcelo Moreira da Silva, tirou a vida da vítima Bruna Leticia de Castro com uma arma de fogo, por motivo fútil e sem dar a vítima chance de defesa. A vítima encontrava-se na casa de uma prima para prestigiar ao aniversário da mesma, quando recebeu uma ligação de seu ex-companheiro Marcelo, pois o mesmo queria conversar com ela. A vítima foi ao seu encontro na cozinha da casa de sua prima. Ao ir à cozinha, o acusado discutiu com a vítima disparando em sua cabeça com arma de fogo que portava. No dia do fato, o impetrante havia bebido o dia inteiro e tomou coragem para praticar o delito. Após o crime, o acusado fugiu em sua bicicleta e desfez-se da arma do crime, jogando-a no rio próximo ao local do crime.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, inicialmente no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando, para que o apelante seja submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da decisão se mostrar contrária as provas nos autos, alternativamente, exclusão das qualificadoras e o redimensionamento da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e no mérito pelo improvimento
, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des.

Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO:

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.
DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Não assiste razão ao recorrente, visto que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se guarida nas provas colacionadas, bem como na versão relatada dos fatos.

In casu
, verifica-se que a materialidade se encontra consubstanciada no laudo necroscópico acostado às fls. 72, que atesta a morte da vítima, em decorrência da ação criminosa.

No que concerne a autoria, pelas declarações prestadas pelas testemunhas, são esclarecedoras e colocam o apelante na cena do crime, visto que afirmaram que o apelante munido de uma arma de fogo, atirou contra a vítima.

Assim, diante do contexto apresentado não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório. Trata-se de réu confesso, visto que em seu depoimento alegou que ceifou a vida da vítima, não havendo dúvida quanto a prática do crime em discussão que ensejasse a anulação da decisão do Júri.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença não pode ser considerada como contrária às provas dos autos, tendo em vista que estas demonstraram que a vítima foi atingida por um disparo na cabeça e não teve qualquer chance de defesa.

Com efeito, nota-se constar dos autos provas em sintonia com a decisão do Conselho de Sentença. Não existe nenhum excesso na decisão dos jurados, a decisão foi baseada no que consta nos autos. Desta forma, a condenação adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença.

Segue jurisprudência no assunto:
APELAÇÃO. ART. 121, §2º, I e IV DO CPB. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO BASEADA EM PROVAS CONTUNDENTES EXISTENTES NOS AUTOS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS RELATOS UNIFORMES E COERENTES. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. NECESSIDADE DE REFORMA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados entenderam, em sua maioria pela condenação do acusado, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, e a decisão é respaldada em acervo probatório consta dos autos, sendo, portanto, plenamente amparada pela soberania dos vereditos.
2. Provas de materialidade e autoria devidamente comprovados pelo laudo cadavérico e pelos depoimentos testemunhais. 3. [...]. (2017.00758081-30, 171.007, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-04-24)

Vê-se, portanto que, a tese acolhida pelos membros do Conselho de Sentença encontra-se fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, em sendo assim, não se pode falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece guarida, pois conforme o Conselho de Sentença entendendo pela existência da qualificadora relativa ao motivo fútil, o que em nada está contrário a provas dos autos, uma vez que existem elementos suficientes a comprovar que não existiam motivos relevantes para ter a vítima a sua vida ceifada.

Os informantes e testemunhas ouvidas durante a sessão do Júri declinaram de forma inconteste que o recorrente não aceitava o fim do relacionamento e passou a perseguir e ameaçar a vítima para que esta mudasse de ideia e o aceitasse novamente. Portanto, a qualificadora do motivo fútil se faz presente.

O mesmo ocorre com relação a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, uma vez que pelo que apurou dos autos, o impetrante ligou para a vítima pedindo para encontrá-la na cozinha da casa onde foi morta, estava desarmada, quando foi atacada pelo seu ex-companheiro Marcelo, por um disparo de arma de fogo em sua cabeça.

Em sendo assim, vislumbro que as qualificadoras mantidas pelo Conselho de Sentença estão plenamente demonstradas nos autos, não havendo que se falar em exclusão das mesmas.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que após sopesar fundamentadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante diante da presença de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicou a pena-base de 19 (dezenove) anos de reclusão, ou seja, no médio para o máximo, que prevê a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve reconhecimento da atenuante de confissão e da agravante prevista no artigo 61, II, CP, o que ocasionou a sua compensação. Por fim, na terceira fase inexistiram causas de aumento ou diminuição de pena. Sendo assim ela tornou definitiva em 19 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, §1°, ¿a¿, do CP.

Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA